Tribunal: TJMT
Processo: 0006961-07.2015.8.11.0015
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-18
Data de publicação: 2020-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0006961-07.2015.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Fixação]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[WALACY PEREIRA DOS SANTOS (APELADO), ERCILIO MARTINI JUNIOR - CPF: 010.477.979-92 (ADVOGADO), FRANCISCO DO NASCIMENTO SANTOS - CPF: 010.305.063-96 (APELANTE), LUIZ PINHEIRO - CPF: 093.543.950-15 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ANTONIA DOS SANTOS GARCIA - CPF: 011.034.773-07 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), W. P. D. S. (APELADO), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ANULOU A SENTENÇA.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – ALIMENTOS – AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO – AUTORA PRESENTE E ACOMPANHADA DE SEU ADVOGADO – RÉU PRESENTE, MAS DESACOMPANHADO DE ADVOGADO – CONSTITUIÇÃO DE ADVOGADO APENAS NA FASE DE MEMORIAIS – PREJUÍZO RECONHECIDO – CERCEAMENTO DE DEFESA INCONTESTE – AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – SENTENÇA ANULADA.

Impõe-se reconhecer a nulidade da sentença, em razão de cerceamento de defesa, e afronta ao princípio do contraditório e da ampla defesa, eis que na audiência de conciliação esteve presente com o seu advogado apenas a Autora, enquanto que o réu, apesar de presente, não estava acompanhado de advogado; o que só ocorreu na fase de apresentação de memoriais, acarretando prejuízo latente à parte Requerida, ora Apelante.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
FRANCISCO DO NASCIMENTO SANTOS
, em face de
sentença prolatada pelo
Juízo de Direito da 5a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, que julgou parcialmente procedente o pedido constante da Ação de Alimentos n.

6961-07.2015.811.0015 – Código n. 232181, proposta por
WALACY PEREIRA DOS SANTOS, representado por sua genitora ANTÔNIA DOS SANTOS
, para o fim de
CONDENAR
o Requerido/Apelante ao pagamento mensal ao seu filho Walacy Pereira dos Santos, a título de alimentos, da importância correspondente a 90% do salário mínimo vigente até o dia 10 de cada mês. A sentença, ainda,
CONDENOU
o ora Apelante ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como em honorários advocatícios, os quais foram fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa.

Em síntese, o Apelante defende a reforma da sentença, alegando que a fixação da verba alimentar se deu em patamar elevado; que o Juízo foi afoito ao instaurar o procedimento sem lhe dar oportunidade de defesa ou mesmo adverti-lo que poderia, por meio de um advogado, defender-se.

Requer a nulidade do processo, em razão de vício na citação, eis que o Magistrado não observou o disposto no artigo 250, II e IV, do CPC.

Argumenta que a pensão em 90% do salário mínimo vigente é insuportável para quem ganha apenas R$ 1.368,00 (mil e trezentos e sessenta e oito reais) mensais e tem esposa e filhos para sustentar.

Afirma que o magistrado se utilizou de documentos superados para fixar a pensão alimentícia, sendo que o Ministério Público foi generoso, pois sugeriu arrecadar mais do que os ganhos do apelante.

Pede a nulidade da sentença.

Alternativamente, requer a redução dos alimentos ara 25% do salário mínimo.

Requer a gratuidade da justiça.

As contrarrazões foram ofertadas, pugnando pelo desprovimento do apelo.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra do Dr. Flávio Cezar Fachone – Procurador de Justiça – opina pela anulação da sentença e retorno dos autos à primeira instância para realização da instrução probatória.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, busca o Apelante desconstituir a sentença que
julgou parcialmente procedente
o pedido constante da Ação de Alimentos n.

6961-07.2015.811.0015 – Código n. 232181, proposta por
WALACY PEREIRA DOS SANTOS, representado por sua genitora ANTÔNIA DOS SANTOS
, e o
CONDENOU
ao pagamento mensal ao seu filho Walacy Pereira dos Santos, a título de alimentos, da importância correspondente a 90% do salário mínimo vigente até o dia 10 de cada mês.

A sentença, ainda,
CONDENOU
o ora Apelante ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como em honorários advocatícios, os quais foram fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa.

Pois bem.

Após a devida análise do feito, tenho que o pedido recursal merece acolhimento, eis que conforme bem salientado no parecer ministerial, ocorreu cerceamento de defesa do ora Apelante, eis que teve constituído advogado para assisti-lo no feito apenas na fase de alegações finais.

Vejamos:

“(...) Extrai-se dos autos, especificamente da Certidão emitida pela Gestora Judiciária (ID.: 8133485), que o Apelante compareceu em Secretaria e foi citado da presente ação, tendo recebido apenas uma cópia da petição inicial, bem como foi intimado da audiência de tentativa de conciliação que seria realizada na data de 25.01.2016 e do valor dos alimentos provisórios fixado.

Todavia, não consta na certidão e, portanto, não é possível afirmar com clareza, que o Apelante foi devidamente instruído com cópia do despacho inicial e informado da fixação do prazo para apresentação da contestação, nos termos do art. 5o, §1o da Lei no 5.478/68, in verbis:

Art. 5o O escrivão, dentro de 48 (quarenta e oito) horas, remeterá ao devedor a segunda via da petição ou do termo, juntamente com a cópia do despacho do juiz, e a comunicação do dia e hora da realização da audiência de conciliação e julgamento.

§ 1o. Na designação da audiência, o juiz fixará o prazo razoável que possibilite ao réu a contestação da ação proposta e a eventualidade de citação por edital.

Infere-se, ainda, que na Audiência de Conciliação, realizada em 25.01.2016 (ID.: 8133488), a Requerente, ora Apelada, estava representada por sua advogada, Dra. Claudia Inocente Santana Bondespacho (Procuração ID.: 8133474), enquanto o Apelante não foi assistido por advogado ou defensor público.

Além disso, nesta ocasião, as partes foram intimadas da audiência de Conciliação, Instrução e Julgamento designada para o dia 16.06.2016. Contudo, não há, mais uma vez, informações sobre a intimação do Apelante sobre o prazo para apresentação de contestação, tampouco da orientação para constituir um advogado/defensor público.

Ato contínuo, na Audiência de Conciliação, Instrução e Julgamento (ID.: 8133606), realizada na data de 16.06.2016, estavam novamente presentes a parte autora (Apelada), representada por sua advogada, Dra. Claudia Inocente Santana Bondespacho, e o réu (Apelante), desacompanhado de causídico.

Nesta oportunidade, consta na Ata de Audiência que “pelas partes foi requerido a desistência de produção de provas em audiência”. Por fim, saíram as partes intimadas do prazo de 15 dias para oferecimento de memoriais.

Registre-se que o Apelante peticionou requerendo a juntada de procuração na data de 04.07.2016 (ID.: 8133612), ou seja, constituiu defensor após a realização das duas audiências, na ocasião da apresentação dos memoriais.

Em assim sendo, entendo que houve prejuízo ao Apelante, caracterizado pelo cerceamento de defesa, notadamente ante a ausência de conhecimento jurídico para deliberar sobre a desistência de produção de provas em audiência.

Em que pese a possibilidade das partes comparecerem em audiência independentemente do comparecimento de seus representantes, conforme se infere do art. 6o da Lei no 5.478/68, houve, no caso, uma disparidade entre os litigantes, a medida em que foi minimizado o contraditório e a ampla defesa do Agravante”.

Desse modo, incontestável o prejuízo suportado pelo Requerido/Apelante, devendo ser reconhecida a nulidade, em razão da afronta aos princípios constitucionais basilares do contraditório e da ampla defesa.

Nesse sentido:

“
PROCESSO CIVIL - AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO AUTOR PARA DEPOIMENTO PESSOAL E DO SEU RESPECTIVO ADVOGADO - CERCEAMENTO DE DEFESA - CONFIGURAÇÃO - ANULAÇÃO DO FEITO A PARTIR DE TAL SOLENIDADE.

Ausente o procurador à audiência de conciliação em que se fixou data para a instrução, é obrigatória a publicação do despacho para ciência do advogado.

A parte e seu patrono devem ser intimados para audiência de instrução, com a finalidade de participar da fase instrutória da ação, sob pena de violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, garantidos aos litigantes pelo artigo 5°, LV, da Carta Maior.

(TJMG - Apelação Cível 1.0701.04.071491-0/001, Relator(a): Des.(a) José Antônio Braga , 9a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 28/11/2006, publicação da súmula em 08/12/2006)”.

Desse modo, conclui-se que o feito deve retornar ao Juízo monocrático para a necessária e devida instrução probatória, ressaltando-se a manutenção dos alimentos provisórios já fixados em favor do destinatário dos alimentos, até que haja novo posicionamento judicial pelo Juízo “a quo”.

Diante do exposto, em consonância com o parecer, ANULO a sentença, e DETERMINO o retorno do feito ao Juízo “a quo” para a realização da devida instrução probatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2020